Tribunal: TJDFT
Processo: 0728094-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO PREENCHIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A desconsideraçao da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos previstos no art. 50 do Código Civil, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica .

2. O patrimônio dos sócios da pessoa jurídica devedora somente pode ser atingido caso haja comprovação do abuso da personalidade jurídica , caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, requisitos estes não evidenciados no caso em tela, uma vez que a inatividade da pessoa jurídica, bem como a troca de sócios, não é suficiente para caracterizar abuso de personalidade.

7. Decisão agravada mantida. Recurso não provido."